Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO EMBARGADO: ALEXANDRE HENRY ALVES D E C I S Ã O Vistos etc. ALEXANDRE HENRY ALVES interpôs agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movida em desfavor de ANILDO FABIO DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de penhora parcial dos proventos do executado, ora agravado. A liminar foi indeferida (ID 27253683). Inconformado, o agravado opôs embargos de declaração (ID 27629647), convertidos em agravo interno (ID 28366468), que não foi conhecido, em razão da manifesta ausência de interesse recursal (ID 32677827). Nesse ínterim, apresentou inúmeras e repetitivas petições, alegando, em síntese, a suspensão e o impedimento deste Julgador; a incompetência da Justiça Comum para apreciar a causa; a ocorrência de nulidade processual na ação indenizatória que deu origem a execução de origem; a necessidade de intimação da OAB/DF, do MP e da AGU, para intervirem no feito, entre outros pedidos incabíveis. Na véspera do julgamento do agravo interno, requereu a suspensão da apreciação do recurso, alegando questão prejudicial com a APC no 0713958-08 e o HC n. 0701579-04. O pedido foi indeferido, sendo o agravado advertido de que novas postulações protelatórias poderiam sofrer as reprimendas na forma da lei (ID 32177955). Ignorando a advertência, opôs novos embargos de declaração, alegando “grave omissão” quanto à incompetência da Justiça Comum para apreciar a demanda, além de violação ao artigo 5o, inciso LIII, artigo 37, caput e § 6, artigo 109, inciso I, artigos 129 e 132, todos da CF; os artigos 63 e 65, ambos do CPP; a Lei Orgânica da AGU; o artigo 166 do Código Civil; o artigo 126-A do RJU; o artigo 23 do Código Penal; e os artigos 1/11, 138, 378... todos do Novo CPC, por ausência de leitura detida dos autos. Descreve parte do seu currículo, aduzindo vasto conhecimento jurídico e experiência forense. Suscita a suspeição de todos os magistrados que receberam verbas inconstitucionais, ilegais e imorais, como o auxílio moradia. Ao final, reitera as alegações de nulidade e de necessidade de intimação da AGU, para defender o interesse da União no feito. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravado apresentou sucessivos requerimentos e, por último, opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de julgamento do agravo de interno. Para melhor compreensão da celeuma processual, faz-se necessário breve digressão dos fatos antecedentes. Vejamos. DO HISTÓRICO PROCESSUAL Na origem, ALEXANDRE HENRY ALVES promove o cumprimento de sentença proferida nos autos no 2007.01.1.155175-9 que condenou ANILDO FABIO DE ARAUJO a lhe reparar os danos morais sofridos com o excesso de expedientes apresentados para impugnar a sua inscrição preliminar ao cargo de juiz federal, no valor de R$ 40.000,00 (acórdão no 396931). Após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado passíveis de penhora, a execução foi arquivada em 2017. Em junho/2020, o exequente noticiou a existência de créditos sub judice em favor do executado, procurador da Fazenda Pública, requerendo a penhora nos rostos dos autos, cujos pedidos foram deferidos. Na ocasião, atualizou o débito exequendo para a importância de R$ 221.210,57. Em seguida, intentou-se a busca de ativos e de bens móveis e imóveis, por meio dos sistemas informatizados desta Corte e junto à fintechs, porém não obteve êxito. Requereu, então, a penhora salarial do executado, cujo pedido foi diferido, e a adoção de medidas coercitivas atípicas de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte do executado, as quais foram deferidas. Ato contínuo, o executado compareceu aos autos, e passou a apresentar sucessivas petições, requerendo, basicamente, a nulidade de todos os atos processuais praticados após a contestação oferecida na ação indenizatória; a intimação da OAB/DF e do MPDFT para intervir no feito; o reconhecimento da parcialidade de todos os magistrados atuantes nos autos e a suspensão da decisão que lhe aplicou as medidas atípicas de coerção. Após seis manifestações nesse sentido, foi advertido sobre o excesso de petições em momento inapropriado, bem assim sobre a possibilidade de aplicação das penas por litigância de má fé. Posteriormente, sobreveio a decisão sobre o pedido de constrição salarial, indeferindo a pretensão de penhora sobre o percentual dos seus proventos, dando ensejo a interposição do presente agravo de instrumento pelo exequente. Antes mesmo da apreciação da liminar, o executado, então agravado, apresentou oito petições, insurgindo-se contra o recurso e requerendo as mais variadas diligências, como envio dos autos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF e à Polícia Civil. A liminar foi indeferida. Mesmo assim, opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto às preliminares de incompetência e de nulidade processual, e de omissão e contradição com a jurisprudência do STJ que admite a penhora salarial somente em casos de pensão alimentícia, ressarcimento ou indenização ao erário. Acrescentou que, diante das razões de decidir, teria havido um prejulgamento do recurso, o que conduziria a suspeição deste magistrado, requerendo, ao final, a suspensão do processo até a substituição do seu relator. Em seguida, repisou a sua insurgência, requerendo: a) a SUSPEIÇÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR (FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA), por ter INTERESSE NO JULGAMENTO DO RECURSO (artigo 145, inciso IV, do Novo CPC), tanto que já realizou PREJULGAMENTO ilegal, imoral e decorrente de CORPORATIVÍRUS, devendo ser afastado do feito e do TJDFT, para aplicação da medidas legais cabíveis, inclusive após Exame Psiquiátrico, etc.; b) a remessa do Recurso e dos autos à Justiça Federal no Distrito Federal, conforme artigo 109, da Constituição Federal de 1988 e Súmulas 150 e 254, do STJ, bem como do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988 e jurisprudência do STF; c) aplicação do artigo 932, inciso IV, letra "b", do Novo CPC, em face da jurisprudência do STJ em Recursos Repetitivos (REsp 1.184.765/PA, Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux), conforme acórdão do TJMS (AI 1401846-67.2017.8.12.0000, 4a Câmara Cível); d) extinção do processo, em face do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1.988 e jurisprudência do STF; e) condenação do Agravante e dos seus advogado e corréus, por lide temerária, litigância de MÁ-FÉ, atuação contra dispositivos constitucionais, legais e jurisprudência dominante e súmulas dos Tribunais Superiores, assédio processual, denunciação caluniosa, etc.; f) remessa de cópias à Polícia Federal, CNJ, TED da OAB/DF, Corregedoria do TRF-1a Região, ABIN, GSI da Presidência da República, etc., conforme artigo 40, do Código de Processo Penal. REITERA TODOS OS PEDIDOS E ALEGAÇÕES ANTERIORES: Nulidades, Ilegalidades, Inconstitucionalidades, Imoralidades, Suspeições, Impedimentos, Corporativírus, incompetência do Juiz ou Tribunal, falta de intimação da OAB e do MPDFT, ilegitimidade passiva, excesso de penhora, excesso de execução, assédio processual, litigância de má-fé, impenhorabilidades, crimes (inclusive de Abuso de Autoridade), irregularidades, etc. Requer a leitura detida do "E-MAIL" JÁ ENVIADO AO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL, À ANISTIA INTERNACIONAL E ÀS AUTORIDADES DO BRASIL (texto abaixo). A exceção de suspeição não foi admitida, porque não foi deduzida em petição específica, como determina o art. 146 do CPC, e os demais capítulos dos embargos de declaração foram convertidos em agravo interno (ID 28366468). Em seguida, o embargante arguiu exceção de impedimento e renovou o incidente de suspensão deste Relator (ID 28646366). Ato contínuo, apresentou nova petição, reproduzindo os mesmos argumentos de incompetência, de nulidade, ilegalidade etc. (ID 28648137). Apresentadas as contrarrazões (ID 29102766), reiterou, mais uma vez, as suas impugnações ao prosseguimento da execução (ID 29151123); e, em seguida, arguiu a prescrição da pretensão executória (ID 30199405). Não o bastante, apresentou outra petição, requerendo a intimação da AGU, para declarar a existência ou não de interesse da União, da OAB/DF e do MPDFT, para se manifestarem sobre a competência e a nulidade das decisões judiciais. Depois, pediu a suspensão do julgamento dos recursos até a apreciação da APC no 0713958-08.2021.8.07.0001, na qual requereu ingresso na condição de amicus curie, e do HC n. 0701579-04.2022.8.07.0000, no qual requereu o reconhecimento das mesmas nulidades reiteramente alegadas. O pedido foi indeferido, sendo o Sr. Anildo advertido de que novas postulações protelatórias poderiam sofrer as reprimendas na forma da lei (ID 32177955). Não obstante, opôs outros embargos de declaração, reproduzindo as alegações de incompetência da Justiça Comum e de nulidade processual na ação indenizatória que culminou na execução de origem (ID 32285739). Passo a análise das alegações. DAS EXCEÇÕES DE IMPEDIMENTO E DE SUSPENSÃO O agravado/embargante suscita o impedimento e a suspensão deste julgador, alegando que, ao apreciar o pedido liminar do agravante, antecipou o seu entendimento “ilegal” e “corporativista” em favor da contraparte, demonstrando não ser um juiz imparcial. Acrescenta que restou evidente a ausência de leitura do processo, da CF, do CPC e da jurisprudência, que veda a penhora de salários, de modo que não teria “condições mínimas para atuar no processo”. Não lhe assiste razão. Primeiro, as exceções são intempestivas, pois o impedimento e a suspeição do relator devem ser suscitados em 15 (quinze) dias do fato que ocasionou a situação de imparcialidade, nos termos do art. 146 do CPC e art. 314 do Regimento Interno desta Corte. Desse modo, considerando que agravado/embargante argui as duas exceções em razão da decisão liminar publicada no PJE em 19/07/2021, teria até o dia 10/08/2021 para opor as exceções, porém somente protocolizou o seu incidente em petição específica em 30/08/2021, e, portanto, muito depois do prazo regulamentar. Não obstante, não imputa propriamente qualquer das situações objetivas de impedimento ou subjetivas de suspensão do julgador, previstas nos artigos 144 e 145 do CPC, limitando-se a se insurgir contra as razões da decisão, sem dela recorrer ao Tribunal Competente. No entanto, a mera exposição do entendimento em sentido contrário ao interesse da parte, sem qualquer indicativo de interesse na causa, não pode ser interpretada como expressão de imparcialidade do julgador, pois, se assim o fosse, não se poderia proferir qualquer decisão. Além disso, na hipótese em apreço, sequer é possível suscitar favoritismo ao agravante, já que, no HC no 0712002-57, este mesmo magistrado concedeu a ordem almejada pelo ora agravado, para revogar as medidas atípicas de suspensão da sua CNH e de apreensão do seu passaporte (Acórdão no 1378834). Assim, além de intempestivas, são infundadas e nitidamente protelatórias, razão por que REJEITO as exceções. DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE NULIDADE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA OAB/DF E DO MP. O agravado/embargante argui, incessantemente, a incompetência da Justiça Comum para apreciar a causa e a ocorrência de nulidade processual na ação indenizatória, em razão da ausência de apreciação do pedido de intimação da OAB/DF e do MP, formulado em contestação. Ocorre que os temas não foram objetos da decisão agravada, o que inviabiliza a sua análise nesse momento processual, ainda que matérias de ordem pública, porquanto indispensável a observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação à supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SISTEMAS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. MENOS DE UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...). 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1394820, 07225556620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Depois, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, somente se admite a alegação de incompetência do juízo da execução (art. 525, § 1o, VI, do CPC), de modo que, pretendo a parte se insurgir contra a incompetência do juízo da ação indenizatória, deverá adotar o expediente rescisório cabível (art. 966, II, do CPC), e não ficar repetindo suas alegações desprovidas de fundamentos e de razoabilidade fática e jurídica. No que se refere à alegação de nulidade processual, por ausência de intimação da OAB/DF e do MP, observa-se, além de não ser ter sido objeto da decisão agravada, a preliminar já foi rejeitada por este Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação interposta contra a sentença, ora exequenda, conforme se extrai do inteiro teor do acórdão no 396931. Portanto, trata-se de questões já acobertadas pela preclusão e pelo manto da coisa julgada, o que impossibilita totalmente a sua (re)análise. Desse modo, deixo de conhecer as preliminares de incompetência e de nulidade processual por ausência de intimação do MP e da OAB/DF, bem assim o pedido de intimação da AGU, para se manifestar sobre possível interesse da União na causa, e demais correlatos. Pelas mesmas razões, não conheço da arguição de prescrição da pretensão executória, rechaçada pela instância de origem, em outra decisão, que não a agravada. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Conforme relatado, o agravado opôs embargos de declaração contra a decisão que rejeitou a suspensão do julgamento do agravo interno, nos seguintes termos: “Novamente, nada a prover quanto ao reiterado pedido de suspensão do julgamento do recurso, mesmo porque inexistente a alegada questão prejudicial. Aguarde-se o julgamento do recurso. Em tempo, advirto o agravante que novas postulações protelatórias poderão sofrer as reprimendas na forma da lei. Publique-se.” (ID 32177955). Em suas razões recursais, alega “grave omissão” quanto à incompetência da Justiça Comum para apreciar a demanda e violação ao artigo 5o, inciso LIII, artigo 37, caput e § 6, artigo 109, inciso I, artigos 129 e 132, todos da CF; os artigos 63 e 65, ambos do CPP; a Lei Orgânica da AGU; o artigo 166 do Código Civil; o artigo 126-A do RJU; o artigo 23 do Código Penal; e os artigos 1/11, 138, 378... todos do Novo CPC, por ausência de leitura detida dos autos. Descreve parte do seu currículo, aduzindo vasto conhecimento jurídico e experiência forense, e suscita a suspeição de todos os magistrados que receberam verbas inconstitucionais, ilegais e imorais, como o auxílio moradia. Ao final, reitera as alegações de nulidade e de necessidade de intimação da AGU, para defender o interesse da União no feito. Consoante já assentado, sem razão lógica ou jurídica. A arguição de incompetência, decorrente de suposta violação dos diversos dispositivos constitucionais e legais citados, não foi objeto da decisão agravada, mesmo porque não caberia sua apreciação em sede de execução, tampouco da decisão embargada, o que impossibilita a sua análise, em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade. Da mesma forma, a tese de nulidade processual, que inclusive já está acobertada pelo manto da coisa julgada. Assim, nítido que o embargante insiste em rebater esses temas apenas para protelar o julgamento dos agravos. Nesse contexto, e considerando que, advertido sobre a necessidade de evitar postulações protelatórias, opôs embargos de declaração, repisando argumentos já preclusos, devida a aplicação da multa do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. [...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e, diante do manifesto caráter protelatório, aplico a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, que ora arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por oportuno, advirta-se, novamente, o embargante sobre a necessidade de se aguardar o momento processual adequado para se pronunciar nos autos, sob pena de configurar abuso do direito de defesa e litigância de má fé, na forma do art. 80, IV, do CPC, com possibilidade de aplicação cumulada da penalidade do art. 81 do CPC, mormente diante da conduta processual desarrazoada. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator